Tribunal: TJDFT
Processo: 0726075-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão CÂMARA CRIMINAL Processo N. 0726075-92.2025.8.07.0000 RevCrim Requerente JUVENAL PEREIRA LOPES JUNIOR Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por JUVENAL PEREIRA LOPES JUNIOR, em face de acórdão proferido no Processo no. 0001934-52.2018.8.07.0014, o qual negou provimento à apelação interposta contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 73422766), a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. O requerente alega, em síntese, violação aos arts. 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista “que a condenação do ora revisionando deu-se apenas pelo reconhecimento fotográfico que ocorreu em sede inquisitorial, não sendo ratificado em sede judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa“. Subsidiariamente requer o reconhecimento da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do Código Penal (ID 73421940). Constatada a ausência de procuração outorgada às advogadas signatárias da revisão criminal, determinei a regularização da representação processual, e em vista da deficiência de instrução - a inicial não veio acompanhada de cópia do v. acórdão confirmatório da condenação - despachei nos autos facultando ao impetrante a juntada dos referidos documentos, essenciais ao exame da controvérsia, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 7345970). O prazo concedido, contudo, transcorreu in albis. A Secretaria da Câmara certificou, no ID 73895367, que, não obstante devidamente intimadas, por meio do DJEN, as advogadas do requerente não se manifestaram no prazo legal. Diante desse cenário, a inicial deve ser indeferida, seja porque a irregularidade em sua representação processual contraria o disposto no art. 623 do Código de Processo Penal e a falta de instrução adequada da revisão criminal constitui ônus do autor do pedido revisional, seja porque a falta de instrução da revisão criminal é defeito grave, que, se não suprido, resulta no não conhecimento da inicial, haja vista a impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de erro judiciário, consoante o disposto no art. 624, § 5o (1a parte) do Código de Processo Penal, c/c o art. 89, inciso III e art. 244 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, ultrapassado in albis o prazo legal conferido para regularização do defeito, INDEFIRO o processamento da revisão criminal. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator